Tribunal: TJBA
Processo: 8002071-09.2024.8.05.0218
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8002071-09.2024.8.05.0218

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO

Advogado(s): GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE ABSOLUTA
POR
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
(
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
).
G
UIA
DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA
EM QUE CONSTA EXPRESSAMENTE A DATA D
O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
MARCO INICIAL.
DATA D
O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
DIANTE DA
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA
N.º
788 DO STF. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO COMO MARCO INTERRUPTIVO. TEMA REPETITIVO
N.º
1.100 DO STJ. RETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICABILIDADE A AMBAS AS MODALIDADES DE PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA COMO CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

I
–
Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
por

EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO
contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa, que indeferiu o
seu
pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

II
–
Irresignado, recorre o

Réu alegando, em síntese, que: (i)
a
ausência da certidão de trânsito em julgado para a acusação configura nulidade absoluta, inviabilizando a contagem precisa do prazo prescricional e violando os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório;
(ii)
como o trânsito em julgado se deu antes de 2020, deve ser aplicado o entendimento anterior ao Tema n.º 788 –
diante da modulação dos seus efeitos –,
segundo o qual o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado para a acusação,
ocorrido em 13 de maio de 2015,
razão pela qual,

diante da ausência de marcos interruptivos válidos,
estaria
prescrita a pretensão executória;
(iii) seria inaplicável
o Tema n.º 1.100 do STJ ao caso concreto,
diante da irretroatividade do entendimento ali firmado e por tratar de prescrição punitiva, enquanto a hipótese em comento se refere à prescrição da pretensão executória
.

I
II
–
A tese de nulidade absoluta pela ausência de certidão de trânsito em julgado para a acusação não merece acolhimento,
porquanto, conforme registrado n
a
G
uia
de Recolhimento Definitiva (
ID 76445462
),
o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 13 de maio de 2015.
Nesta senda, a
inda que a
D
efesa aponte eventual deficiência formal no tocante à ausência dessa certidão específica, a doutrina e a jurisprudência majoritária são uníssonas em afirmar que não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), conforme disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal. No presente caso, o marco temporal do trânsito em julgado foi inequivocamente identificado nos autos, sendo este reconhecido inclusive pela própria
D
efesa. Dessa forma, a ausência do referido documento não comprometeu o contraditório, a ampla defesa ou a segurança jurídica, razão pela qual inexiste violação aos princípios constitucionais invocados.

I
V
–
No que concerne ao
marco inicial
da prescrição da pretensão executória,
impõe-se salientar que

n
o Tema
n.º
788, decorrente do
leading case
ARE 848.107,
o STF
estabeleceu que a prescrição da pretensão executória inicia-se somente a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. No entanto, essa orientação foi modulada pela Suprema Corte, fixando-se a aplicabilidade da nova regra apenas para os trânsitos em julgado ocorridos após 12 de novembro de 2020. Desse modo, reconhece-se que, para os casos anteriores a essa data, ainda é cabível o entendimento segundo o qual o trânsito em julgado para a acusação constitui o termo inicial da prescrição executória, como
ocorre no caso em tela.

V
– Outrossim, no caso em tela,
verifica-se q
ue
a ação penal originária possui acórdão transitado em julgado,
publicado
em
18 de setembro
de 2017
(conforme Guia de Recolhimento Definitiva de
ID 76445462
)
,
por meio do qual o Recorrente e
outros corréus
foram condenados
à pena de 10 (de
z) anos de reclusão.

V
I
– Nesta senda, muito
e
mbora
o Recorrente
sustente que o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema
n.º
1.100 do Superior Tribunal de Justiça não
seja

aplicável a
o presente caso, em virtude do princípio da irretroatividade, tal argumento não merece acolhimento
.

V
II
–

O mencionado Tema foi fixado no julgamento dos Recursos Especiais n.
º
1.920.091/RJ e n.
º
1.930.130/MG, ambos sob a relatoria do Ministro
João Otávio de Noronha
, sob o rito dos recursos repetitivos, em 10 de agosto de 2022. Na ocasião, superando divergências existentes no âmbito daquela Corte, firmou-se a tese de que
“o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.

VIII
–
A
despeito das divergências doutrinárias, o Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre o tema, já decidiu que o princípio constitucional da irretroatividade da norma penal mais gravosa não se aplica a precedentes jurisprudenciais. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito daquela Corte Superior, na condição de intérprete maior da lei infraconstitucional penal, aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento.

IX
–
Inclusive, essa questão foi enfrentada pelo Tribunal da Cidadania no próprio julgamento do Tema n.º 1.100, tendo o Ministro João Otávio de Noronha traçado um histórico da orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores sobre a qualificação do acórdão confirmatório da sentença condenatória como marco interruptivo da prescrição, adotando-se como parâmetro temporal a Lei n.º 11.596/2007, que inseriu o “acórdão condenatório recorrível” dentre as causas de interrupção da prescrição (inciso IV do art. 117 do CP).

X
–
Ademais,
como a divergência jurisprudencial
em torno da qualificação jurídica do acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição
era tipicamente sincrônica,
uma vez que posições contraditórias coexistiam nos Tribunais Superiores
após a edição da Lei n.
º
11.596/2007
,
não permit
indo
ao jurisdicionado
nutrir
legítima expectativa para a aplicação desse ou daquele entendimento jurisprudencial, não há como acolher a tese de que o
Recorrente
teria sido surpreendido por uma alteração imprevisível.

XI
–

O
utrossim, impõe-se registrar que
o art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil prevê que mudanças jurisprudenciais têm, em regra, eficácia retroativa, podendo o Tribunal modular seus efeitos em situações excepcionais, o que não ocorreu no presente caso,
haja vista que
tanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.
º
176.473/RR, quanto o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo
n.º
1.100, mantiveram os efeitos retroativos de suas decisões.
S
endo assim,
não cabe a este Colégio, no julgamento de um caso individual, modular os efeitos das decisões das Cortes Superiores, sob pena de violar a segurança jurídica e o sistema de precedentes desenhado em nosso ordenamento jurídico.

X
I
I
–

Diante de tais considerações
,
tem-se que
o acórdão condenatório como marco interruptivo da prescrição é plenamente aplicável ao caso em tela, haja vista que o crime
cometido pelo Recorrente
foi praticado
no ano de 2012,
após a alteração legislativa inserida pela Lei n.º 11.596/2007,
aplicando-se à espécie, ademais, a tese firmada no Tema n.º 1.100 do STF.

X
II
I
–

Lado outro
, o Recorrente
argumenta que o Tema
n.º
1.100 seria inaplicável
ao caso concreto
por se referir à prescrição punitiva
, enquanto a hipótese em comento se refere à prescrição da pretensão executória
.
No entanto,
é preciso destacar que
o artigo 117 do Código Penal não
faz distinção
entre as duas modalidades de prescrição.

X
IV
–
Ademais,

c
umpre ressaltar que há divergência de entendimentos entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal acerca do tema.
Enquanto o
STJ,
na mesma linha defendida pelo Recorrente
, entende que a interrupção da prescrição decorrente de acórdãos confirmatórios somente seria aplicada à pretensão punitiva, a interpretação adotada pela Suprema Corte
não faz tal ressalva,
revela
ndo
-se mais consentânea com a lógica do ordenamento jurídico, porquanto
não haveria
inércia
na atuação
estatal,
mormente em razão de
os órgãos de persecução penal
estarem

impedidos
de promover a execução definitiva da pena antes do trânsito em julgado.

X
V
–
A
lém d
o
A
córdão confirmatório,
o início do cumprimento da pena, em 29 de outubro de 2017,
também
constitui marco interruptivo inquestionável, conforme artigo 117, inciso V, do Código Penal.

X
V
I
–

O Recorrente,
em sua petição de
ID 76445461
,
busca desqualificar esse marco sob o argumento de que a execução penal teria sido prematura, baseada em sentença não transitada em julgado para ambas as partes. Contudo, tal alegação é insustentável, haja vista que a execução foi determinada em conformidade com os preceitos legais e não foi objeto de qualquer impugnação processual válida no momento em que se deu a prisão do
R
ecorrente. Portanto, o prazo prescricional reiniciou-se integralmente a partir de
29 de outubro de 2017
, não havendo decurso do lapso temporal de
08 (
oito
)
anos necessário para a consumação da prescrição.

X
V
II
– No tocante à alegação de irregularidades processuais decorrentes da digitalização tardia e incompleta dos autos, importa salientar que a mera existência de falhas procedimentais, por si só, não é suficiente para justificar a extinção da punibilidade pela prescrição.

X
V
I
I
I
– Por todas essas razões,
n
ão se constata, no presente caso, a ocorrência de prescrição da pretensão executória ou qualquer vício capaz de comprometer a validade do título condenatório ou do processo de execução penal,
razão pela qual
o recurso interposto carece de fundamento jurídico
e
deve ser integralmente desprovido.

X
I
X
–

R
ecurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.
Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Recurso em Sentido Estrito
n.º

8002071-09.2024.8.05.0218
, em que
figura, como

Recorrente,
EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO
, e
como
Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 11 de março de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02